Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CDC. ART. 14, § 3o, II. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO. GOLPE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Porém, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a possibilidade de se atribuir responsabilidade civil às instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor.
4. A responsabilidade objetiva do banco deve ser excluída quando demonstrado, com base nos documentos acostados aos autos e pela própria narrativa da vítima, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima e não de falha na prestação de serviço da instituição bancária, estando ausente, portanto, prova de fortuito interno ou de conduta ilícita por este praticada.
5. É responsabilidade do correntista agir com zelo e cuidado na guarda de suas informações bancárias, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por transferência realizada em terminal de autoatendimento por negligência do próprio autor, que efetuou procedimento no caixa eletrônico seguindo orientações recebidas de terceiro, via chamada de vídeo.
6. Recurso conhecido e improvido.